Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-04.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500081-04.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante
RICARDO ALESSANDRO MASSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-04.2019.8.26.0067 -Voto no 50907
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500081-04.2019.8.26.0067
COMARCA: BORBOREMA – VARA ÚNICA
APELANTE(s): RICARDO ALESSANDRO MASSA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.907
Apelação Criminal – ESTELIONATO - Artigo 171, §
3o, do Código Penal - Materialidade e autoria
demonstradas – Confissão do acusado confirmada
pela
prova
colhida
–
Erro
de
proibição
–
Impossibilidade – Alegação do réu de que não
entendia o caráter ilícito de sua conduta não o socorre
- É notório que a conduta de fraudar o mecanismo de
medição de consumo é ilícito e a nenhum cidadão,
independente de seu grau de instrução, pode alegar
desconhecimento da lei.
PENAS – Corretamente fixadas.
Impossibilidade de afastamento da causa de aumento
de pena prevista no artigo 171, §3°, do CP - Delito foi
cometido contra o Município de Borborema - Súmula
no 24 do STJ não exclui a aplicação da majorante com
relação as demais entidades de direito público -
Esclarece que a entidade autárquica de Previdência
Social está abrangida pelo conceito “entidade de
Direito Público”.
Descabido pedido de diminuição da pena de multa,
que seguiu os mesmos parâmetros da pena privativa
de liberdade imposta, obedecendo ao sistema
trifásico, e não restou comprovada sua situação de
miserabilidade.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 201/204, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu RICARDO
ALESSANDRO MASSA à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser
especificada pelo Juízo das Execuções, por infração ao artigo 171, § 3o, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-04.2019.8.26.0067 -Voto no 50907
3
Inconformado, recorre o réu pleiteando absolvição pelo
reconhecimento de erro de proibição, porque ele não compreendia o caráter
ilícito de sua conduta ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de
aumento prevista no artigo 171, § 3o, do Código Penal, aduzindo que o
delito não foi praticado contra a Previdência Social e diminuição da pena de
multa (fls. 213/216).
Apresentadas contrarrazões (fls. 225/227), o recurso
foi regularmente processado e, nesta instância, a Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 236/237).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 7, documentos de fls. 27/28,
laudo pericial (fls. 29/31), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
Finda a instrução criminal, restou comprovado que no
dia 08 de fevereiro de 2019, na Avenida José Lourenço de Martins, no 20,
centro, na Comarca de Borborema, o réu RICARDO ALESSANDRO MASSA
obteve, para si, vantagem ilícita, avaliada em R$ 156,04, em prejuízo da
Prefeitura do Município de Borborema, induzindo-a e mantendo-a em erro,
mediante artifício, consistente em inserir um pedaço de arame em seu
hidrômetro, com a finalidade de burlar o mecanismo de medição do
consumo de água.
O apelante colocou um fio de arame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-04.2019.8.26.0067 -Voto no 50907
4
aproximadamente 20 (vinte) centímetros no aparelho, o qual alcançava e
travava a turbina, impedindo os movimentos dos ponteiros do relógio
medidor de consumo. Assim o equipamento não registrava a quantidade
efetivamente consumida, possibilitando que o réu recebesse o
abastecimento de água sem ser cobrado pela totalidade do volume
consumido.
Na Polícia e em Juízo, o réu confessou a prática
delitiva, o que veio confirmado pelos relatos do funcionário da Prefeitura que
constatou a fraude.
Assim sendo, diante deste conjunto probatório, a
autoria restou fartamente comprovada.
Por outro lado, descabido o reconhecimento do erro de
proibição.
A alegação da defesa de que o apelante não entendia
o caráter ilícito de sua conduta não o socorre, pois é notório que a conduta
de fraudar o mecanismo de medição de consumo é ilícito e a nenhum
cidadão, independente de seu grau de instrução, pode alegar
desconhecimento da lei.
Caso fosse um mero ilícito administrativo, sem
implicações criminais, poderia qualquer cidadão adotar o mesmo
mecanismo para não pagar pelo que realmente consumiu e posteriormente,
bastaria alegar desconhecimento da lei. O legislador elegeu como conduta
típica e passível de sanção Estatal por ser altamente reprovável, uma vez
que a contraprestação errada por um consumidor de água atinge além da
empresa pública toda a população.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-04.2019.8.26.0067 -Voto no 50907
5
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de
reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, consideradas as circunstâncias
do art. 59, do CP.
Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante de
confissão espontânea, ela não poderia reduzir a pena abaixo do mínimo
legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.
Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de
aumento de pena prevista no artigo 171, §3°, do Código Penal, visto que o
delito foi cometido contra o Município de Borborema, o que autorizou o
aumento para o patamar definitivo de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Ao contrário do que alega a defesa do recorrente, a
Súmula no 24 do STJ não exclui a aplicação da majorante com relação as
demais entidades de direito público, mas esclarece que a entidade
autárquica de Previdência Social está abrangida pelo conceito “entidade de
Direito Público”.
Sem razão ainda o apelante ao postular pela
diminuição da pena de multa, já que imposta seguindo os mesmos
parâmetros da pena privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema
trifásico, e não restou comprovada sua situação de miserabilidade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-04.2019.8.26.0067 -Voto no 50907
6
comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções.
Na hipótese de revogação, foi fixado o regime inicial
aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator